Tribunal: STF
Processo: AI 211956
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-09-15
Data de publicação: 1998-09-15

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E
TRABALHISTA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRABALHISTA.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5º, XXXV, LIV, LV, E 93,
INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1.      Para se anular o acórdão regional e a sentença de 1º
grau, o acórdão da Revista, que restou mantido em Agravo Regimental
em Embargos, baseou-se primeiramente no artigo 832 da C.L.T. e só
depois, como conseqüência, no art. 93, IX, da Constituição Federal.
        Aliás, ao rejeitar os Embargos Declaratórios, a Turma
julgadora da Revista deixou claro a esse propósito: "a base legal
para anular a sentença de primeiro grau foi o art. 832 da C.L.T. A
prestação jurisdicional deve ser entregue de forma integral por cada
instância, já que não pode uma completar a função jurisdicional da
outra, sob pena de haver supressão de instância, fato esse que
afetaria o devido processo legal, assegurado a todos os cidadãos
pelos termos do art. 5º, LIV, da Constituição Federal".
2.      Ora, para se verificar, nesta instância extraordinária,
se os arestos recorridos violaram, ou não, o art. 5º, incisos XXXV,
LIV e LV, e, principalmente, o inc. IX do art. 93 da C.F., seria
imprescindível que esta Corte examinasse previamente se o T.S.T. deu
correta interpretação e aplicação ao art. 832 da C.L.T., segundo o
qual "da decisão deverão constar o nome das partes, o resumo do
pedido e da defesa, a apreciação das provas, os fundamentos da
decisão e a respectiva conclusão".
3.      Todavia, como salientado na decisão ora agravada, "é
pacífica a jurisprudência do S.T.F., no sentido de não admitir, em
R.E., alegação de violação indireta à C.F., por má interpretação
e/ou aplicação de normas infraconstitucionais que regem o processo
trabalhista".
4.      E ainda acrescentou: "os acórdãos, sem deixarem de
prestar jurisdição, encontram-se devidamente fundamentados,
inocorrendo, pois, as alegadas violações aos artigos 5º, LV, e 93,
IX, da CF/88".
5.      Agravo improvido.